Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição STF n. 14112/2024 (e-Doc. 1.561) protocolada pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO e ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO na qual requerem a admissão como AMICI CURIAE nos autos do Terceiro Ag. Reg. na AP 2.434/RJ.



    Alegam, em síntese, que "no curso do processo, os Réus JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR arrolaram as Promotoras de Justiça LETÍCIA EMILE ALQUERES PETRIZ e SIMONE SIBÍLIO DO NASCIMENTO como testemunhas de defesa. Intimadas para comparecimento à audiência, LETÍCIA EMILE ALQUERES PETRIZ e SIMONE SIBÍLIO DO NASCIMENTO ingressaram nos autos para esclarecer que estavam impedidas de depor como testemunhas, já que atuaram, extensivamente, nas investigações instauradas para identificar a autoria dos crimes que vitimaram MARIELLE FRANCO, tendo liderado a Força Tarefa instituída no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para tal fim.".



     Alegam, ainda, que "em decisão absolutamente irreparável, o Exmo. Sr. Dr. Ministro Relator ALEXANDRE DE MORAES indeferiu a oitiva das Promotoras de Justiça como testemunhas.".



    Ocorre que "irresignado, o Réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO interpôs Agravo Regimental contra a r. decisão, alegando não existir causa de impedimento para que as Promotoras de Justiça sejam ouvidas como testemunhas neste feito.".



    Assim, "indispensável, em função disso, o ingresso das Requerentes nesta ação penal, na qualidade de Amici Curiae, nos estritos limites do Agravo Regimental interposto por DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, para tratar de tema que afeta interesse, em abstrato, de todos os integrantes do Ministério Público (Federal e Estadual) e mesmo de toda a sociedade.".



    Afirmam que "pretendem as Requerentes, a propósito, contribuir para o melhor e mais qualificado julgamento do aludido Agravo Regimental, com aportes teóricos e práticos, que possam ajudar este Colendo STF a formar sua percepção a respeito da (im)possibilidade de se convocar membros do Ministério Público para que prestem depoimento, como testemunhas, quando tenham participado da fase de investigação ou atuado na própria ação penal.".



    Requereram, assim: "seja deferida a admissão como Amici Curiae nestes autos, observado o disposto no art. 138, do CPC/2015, a fim de que possam contribuir para o julgamento do Agravo Regimental interposto por DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, que merece desprovimento.".



    É o relatório. Decido. 



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, observo que o mérito da controvérsia já foi analisado (eDoc. 1.227) e que o julgamento do Agravo Regimental interposto por DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO já se encontra pautado no Plenário Virtual, na Sessão de 08/11/2024 a 18/11/2024, razão pela qual se mostra desnecessário o ingresso dos peticionários como amici curiae. 



    Conforme consignado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no ARE 1.013.138 AgR (decisão monocrática, Dje de 13/10/2017):



    Ademais, é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade […] como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e a necessidade dessa intervenção. 



    Destaco, por oportuno, que esse entendimento foi reforçado pelo Plenário desta CORTE, quando da apreciação do RE 602.584 AgR (Redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, sessão de 17/10/2018). Na ocasião, o Colegiado, ao decidir pela inadmissibilidade do agravo interno contra decisão que indefere o ingresso como amicus curiae, enfatizou que o chamado amigo da corte não é parte, mas agente colaborador. Portanto, sua intervenção é concedida como privilégio, e não como uma questão de direito (Informativo 920). 



    O amicus curiae possui a função primordial de juntar aos autos parecer ou informações com o intuito de trazer à colação considerações importantes sobre a matéria de direito a ser discutida pelo Tribunal, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão sobre a inconstitucionalidade da espécie normativa impugnada. No caso, uma vez proferida a decisão objeto do Agravo Regimental, a matéria de fundo já foi enfrentada e decidida, não cabendo a pretendida admissão. 



    Diante do exposto, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, §3º, do Regimento Interno do STF c/c artigo 138, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente